Tribunal: STF
Processo: HC 209042
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 



    2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário, notadamente em situação excepcional de pandemia. 



    3. ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução’ (Súmula n. 21 do STJ). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 24.01.2018, foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 151.974, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que “o paciente está preso preventivamente desde o dia 24 de janeiro de 2018 e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição, o que ofende claramente a garantia constitucional da razoável duração do processo”. Daí o pedido de concessão da ordem para revogar a prisão processual do acionante.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



8. No caso - para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, tendo o Tribunal estadual ressaltado, inclusive, “um contexto de possível ameaça às testemunhas” -, o fato é que, tal como assentou o TJ/AL, “nota-se que os atos processuais têm sido praticados regularmente, o que evidencia a forma diligente com que a ação tem tramitado, considerando as peculiaridades da demanda, tais como a) a pluralidade de réus, representados pela Defensoria Pública; b) a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias ao longo do curso processual; e, ainda, c) a suspensão dos atos processuais desde março do corrente ano, ocasionada pela pandemia de COVID-19”. 



9. Sendo assim, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator